Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECUSA ADMINISTRATIVA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A suposta demora ou recusa do Ente Distrital em reconhecer o direito da servidora à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em sede administrativa não é causa suficiente para o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ato administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais seguiu os trâmites legais, ainda que tenha adotado conclusão contrária a seus interesses, tendo a servidora sido submetida, embora sem sucesso, à readaptação funcional, com o devido acompanhamento por junta médica do Distrito Federal.
2 – A tentativa de readaptação funcional, ainda que sem sucesso, trata-se de medida administrativa rotineira e legal adotada pelo Distrito Federal, não destoando da postura que se espera da Administração Pública, mormente levando-se em conta que, conforme demonstrado pelo Réu/Apelado, suas decisões foram lastreadas em laudos da junta médica oficial. Não houve comprovação, ademais, de que a readaptação funcional, devidamente lastreada em laudos médicos, teria ocasionado, de fato, agravamento no estado de saúde da servidora pública.
3 – O desconforto e a angústia provocados pela lesão experimentada pela Autora e pela recusa administrativa de concessão da aposentadoria com proventos integrais não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Os infortúnios sofridos pela servidora nas dependências da Administração Pública, por si só, não indicam ofensa à imagem, ao nome, à honra ou à dignidade da Apelante nem humilhação ou sofrimento que configure dano moral.
Apelação Cível desprovida.